Tribunal: TJSP
Processo: 1015185-24.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ção de evento futuro e incerto, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações – Embora se afigure viável o pedido de ressarcimento dos gastos com a reforma do estabelecimento comercial, sobretudo porque, de fato, houve inversão da posse em favor da promitente vendedora, não há nos autos documentação idônea a evidenciar a extensão das despesas, tampouco o efetivo responsável pelos pagamentos – Juntada de documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda por ocasião da apresentação da réplica – Intempestividade e imprestabilidade – Honorários recursais devidos – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1015185-24.2015.8.26.0006; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Limitada

Relator(a):

Maurício Pessoa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

29/09/2020

Data de publicação:

05/10/2020

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança cc indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Contrato verbal de compra e venda de estabelecimento comercial de ensino – Autora que, embora alegue que a exigibilidade do preço estava condicionada a implementação de evento futuro e incerto, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações – Embora se afigure viável o

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança cc indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Contrato verbal de compra e venda de estabelecimento comercial de ensino – Autora que, embora alegue que a exigibilidade do preço estava condicionada a implementação de evento futuro e incerto, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações – Embora se afigure viável o pedido de ressarcimento dos gastos com a reforma do estabelecimento comercial, sobretudo porque, de fato, houve inversão da posse em favor da promitente vendedora, não há nos autos documentação idônea a evidenciar a extensão das despesas, tampouco o efetivo responsável pelos pagamentos – Juntada de documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda por ocasião da apresentação da réplica – Intempestividade e imprestabilidade – Honorários recursais devidos – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.